Tribunal: TJSP
Processo: 1015692-62.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Termo de ocorrência de irregularidade – Fraude de consumo – Conta do débito irregular – Alegada adulteração no equipamento medidor não submetida a investigação contraditória – Inviabilidade do corte de fornecimento e da cobrança encetados – Ameaça de corte da energia elétrica – Dano moral não caracterizado – Procedência em parte mantida – Recurso

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Termo de ocorrência de irregularidade – Fraude de consumo – Conta do débito irregular – Alegada adulteração no equipamento medidor não submetida a investigação contraditória – Inviabilidade do corte de fornecimento e da cobrança encetados – Ameaça de corte da energia elétrica – Dano moral não caracterizado – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015692-62.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante VILMA
DOS SANTOS QUESADA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015692-62.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 42307
2
VOTO No: 42307
APEL. No: 1015692-62.2019.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba (3a V. Cív.)
APTE.: Vilma dos Santos Quesada (A)
APDA.: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (R)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Termo de
ocorrência de irregularidade Fraude de consumo Conta do
débito irregular
Alegada adulteração no equipamento
medidor não submetida a investigação contraditória

Inviabilidade do corte de fornecimento e da cobrança
encetados Ameaça de corte da energia elétrica Dano moral
não caracterizado Procedência em parte mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (termo de ocorrência de
irregularidade e cálculo de consumo irregular, fls. 01/10 e 16/27)
movida por Vilma dos Santos Quesada em face de Companhia Paulista
de Força e Luz CPFL, julgada procedente em parte pela r. sentença de
fls. 92/97, declarada a fls. 134, de relatório a este integrado, para
declarar a inexigibilidade do débito descrito na petição inicial. Em razão
da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com
metade das custas e despesas do processo mais a honorária do ex
adverso arbitrada em 10% do valor da causa (R$10.991,68, fls. 10),
observada a gratuidade da justiça concedida à demandante (fls. 28).
Apelou a autora em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que sofreu dano moral passível de reparação (fls.
135/138).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015692-62.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 42307
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Efetivamente, não há prova alguma nos autos que
ateste que a energia elétrica tenha sido cortada em razão do não
pagamento do débito, nem de ter ocorrido a negativação do nome da
apelante ou de que a apelada tenha submetido a demandante a
cobrança vexatória e humilhante perante terceiros.
Daí que a simples cobrança de valores que a
concessionária entendia devidos, conforme o procedimento por ela
adotado para verificação de irregularidades, sem repercussão em outras
esferas, não causou desconforto suficiente à apelante a ponto de
ensejar a seríssima condenação por dano moral.
Em casos análogos já decidiu esta E. Corte, in
verbis:
“Fornecimento de energia elétrica. TOI e degrau de
consumo que evidenciam medição menor, sem que se possa imputar
fraude ao consumidor. Débito que deve ser calculado conforme média
aritmética dos doze meses posteriores à troca do relógio medidor. Dano
moral não configurado. Recurso parcialmente provido.” (TJSP-36a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0047405-64.2012.8.26.0114-
Campinas, J. 18.12.2014, vu, Rel. Des. PEDRO BACCARAT, voto no
23.823).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos morais e materiais - Apuração pela
concessionária de violação do medidor de consumo, com lavratura de
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Ausência de Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015692-62.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 42307
4
Confissão de Dívida - Inexistência de demonstração inequívoca, pela ré,
de que de fato houve fraude, sendo o TOI prova unilateral - Ausência de
perícia judicial
Inexistência de elementos para aferir sobre a
irregularidade no medidor da época da lavratura do TOI
-
Impossibilidade de corte no fornecimento de eletricidade e de cobrança
do montante pretendido pela concessionária.” (TJSP-33a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 0002678-22.2011.8.26.0157-Cubatão, J.
24.11.2014, vu, Rel. Des. CARLOS NUNES, voto no 21.356).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios em favor da concessionária ré
de 10% para 15% do valor da causa (R$10.991,68, fls. 10), observada a
gratuidade da justiça concedida à demandante (fls. 28).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica